Tribunal: CARF
Processo: 19679.005742/2005-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 1994
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N° 91.
Aos pedidos de ressarcimento protocolados antes de 09/06/2005, aplica-se o prazo de 10 anos, nos termos da Súmula CARF n° 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tendo sido ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos, nos termos da Súmula CARF no 91, encontra-se prescrito o direito à restituição do indébito de PIS.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.005742/2005-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.417 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
CIMENTO RIO BRANCO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 1994
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N° 91.
Aos pedidos de ressarcimento protocolados antes de 09/06/2005, aplica-se o
prazo de 10 anos, nos termos da Súmula CARF n° 91: “Ao pedido de
restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso
de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tendo sido ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos, nos termos da Súmula
CARF no 91, encontra-se prescrito o direito à restituição do indébito de PIS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente em Exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Régis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente em Exercício).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Cuida o presente processo de pedido de restituição relativamente à contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS), protocolizado em 08/6/2005 (fl. 1),
acompanhado do arrazoado As fls. 2 a 5, que descreve a natureza de seu pleito, bem
como dos documentos às fls. 6 a 54, no valor de R$952.677,53, fundamentado em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.005742/2005-08
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005742/2005-08

declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), do
Decretos-Leis n.° 2.445/88 e Decreto-Lei n.° 2.449/88, bem como na Resolução n.°
49/98 do Senado Federal, afirmando ser o alegado crédito proveniente de pagamentos
a maior dessa contribuição que teriam sido realizados no período de 08/7 a 09/12/94,
consoante as planilhas As fls. 6 a 8.
2. Posteriormente, Auditores-Fiscais da RFB — da Divisão de Orientação e
Análise Tributária (Diort) da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária (Derat) em Sao Paulo —, após exame do contido As fls. 1 a 58, lavraram o
Despacho Decisório as fls. 65 a 68, que resultou na seguinte decisão: [...] conclui-se
que os valores de PIS recolhidos anteriormente a 08/06/2000 foram atingidos pelo
instituto da decadência quinquenal descrita no artigo 168, inciso I, do CTN, pois o
pedido de restituição foi protocolizado em 08/06/2005 [fl. 67]. Por conseguinte, o
pedido de restituição foi indeferido, lastrado no inciso I do art. 165, inciso I do art.
168 da Lei n.° 5.172/66 (que é o Código Tributário Nacional (CTN)); no art. 3° da Lei
Complementar n.° 118/2005; bem corno no Ato Declaratório (AD) da Secretaria da
Receita Federal (SRF) n.° 96/99.
3. Irresignado corn o disposto no Despacho Decisório, de que teve ciência em
1/03/2010 (11. 69, verso), foi apresentado, em 12/3/2010 (fl. 70), manifestação de
inconformidade As fl. 70 a 92, acompanhada dos documentos As fls. 93 a 132, por
meio da qual, em síntese, assim se manifestou, valendo-se de doutrina e jurisprudência
pátria:
a) destaca que o STF declarou a inconstitucionalidade dos referidos decretos-lei,
havendo, posteriormente, o Senado Federal ter publicado a Resolução n° 49/95 por
meio da qual os retira do mundo jurídico pátrio;
b) alega que o disposto na Lei Complementar n° 118/2005 não se aplicaria ao
caso em tela;
c) assevera que seria o termo inicial da contagem do prazo para a restituição do
alegado indébito data em que houvesse a definição pelo Superior Tribunal de Justiça
acerca da questão da semestralidade;
d) afirma que a incorporada Companhia de Cimento Portland Gaúcho teria
impetrado ação de mandado de segurança com a pretensão de desobrigar-se do
pagamento do PIS na forma estabelecida pelos referidos decretos-lei cujo trânsito em
julgado, ocorrido em 10/3/95, ter-lhe-ia sido favorável, motivo pelo qual passou a
realizar pagamentos de PIS sobre seu faturamento e com a alíquota definida pela Lei
Complementar n.° 7/70, mas que, por deixar de observar o disposto no art. 6° desse
mesmo instrumento legal, teria dado azo à realização de pagamentos a maior que o
devido;
e) alega que não haveria, após o trânsito em julgado, prazo para o exercício da
restituição, é dizer, acerca desse pleito junto A Administração Pública, restaria
afastado o instituto da decadência.
4. O presente processo foi encaminhado a esta Delegacia, nos termos do
despacho exarado a fl. 133.
Ato contínuo, a DRJ – SÃO PAULO I (SP) julgou a manifestação de
inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a
seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 1994
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005742/2005-08

O direito de requerer restituição por conta de eventuais pagamentos feitos
indevidamente ou maior que o devido extingue-se com o decurso do prazo de cinco
anos contado da data de extinção do crédito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata o processo de pretensão da Recorrente em ver restituídos os valores de PIS
do período de 08/07/1994 a 09/12/1994, que supostamente foram pagos a maior.
Por meio de mandado de segurança preventivo (Mandado de Segurança n°
941801331-2), impetrado em 16/06/1994, a Recorrente obteve liminar, posteriormente
confirmada em sentença (publicada em 24/08/1994), e transitada em julgado em 01/03/1995,
para declarar a inconstitucionalidade dos Decretos-Leis n° 2.445/88 e Decreto-Lei n° 2.449/88 e
determinar o recolhimento do PIS com base na LC no7/70. Lastreada nessa decisão, desde a
liminar concedida, a empresa recolheu o PIS nos moldes da lei complementar citada.
Posteriormente, a empresa percebeu que em seus recolhimentos efetuados pela Lei
Complementar no07/70 deixou de observar a semestralidade da base de cálculo do PIS, prevista
no art.6o da mesma lei, o que implicou em recolhimento a maior que o devido.
Observa-se, assim, que o fundamento do pedido da Recorrente não foi a diferença
de recolhimento entre os decretos declarados inconstitucionais, anteriormente citados, e a Lei
Complementar no7/70, objeto da ação judicial citada, mas sim recolhimento a maior na
sistemática da lei complementar, visto que deixou de considerar na base de cálculo da
contribuição ao PIS a semestralidade.
Feitas essas considerações para melhor delimitação da lide, passa-se à análise do
caso concreto.
Inicialmente, cabe ressaltar que a empresa não possui processo com pedido de
habilitação de crédito relacionado com a ação judicial no941801331-2, conforme informado nos
autos.
No despacho decisório, restou consignado que o pedido de restituição foi
indeferido porque teria se operado a decadência do direito de pleitear o indébito relativo aos
recolhimentos efetuados antes de 08/06/2000, em face do transcurso do prazo de cinco anos da
data da extinção do crédito, uma vez que o protocolo do pedido se deu em 08/06/2005, nos
termos do inciso I do art. 165, inciso I do art. 168 da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005742/2005-08

Nacional - CTN), no art. 3° da Lei Complementar n° 118/2005; bem corno no Ato Declaratório
(AD) da Secretaria da Receita Federal (SRF) n° 96/99.
A DRJ ratificou o entendimento da Autoridade Fiscal, não efetuando qualquer
reparo ao despacho decisório.
Em relação ao prazo para pleitear a restituição de tributos pagos indevidamente ou
a maior, quando lançados na modalidade por homologação, entendo que o caso merece algumas
considerações antes de adentrar no caso concreto.
Como se observa, tanto a Autoridade Fiscal como o Julgador da instância a quo
entenderam que o prazo para pleitear restituição deve ser de 5 anos contados a partir da data da
extinção do crédito tributário.
Sobre essa questão do prazo de prescrição para pleitear a restituição de tributo da
modalidade de lançamento por homologação, como se deu no caso ora analisado, não cabe mais
debate, em vista do entendimento do STF constante do RE n.o 566.621, julgado na sistemática
dos recursos repetitivos, bem como o entendimento do STJ objeto do julgamento do REsp n.o
1.269.570.
O acórdão do Supremo Tribunal Federal STF no julgamento do RE n.o 566.621,
restou assim ementado:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira
Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos
contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150,
§ 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado
interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos
contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/05,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005742/2005-08

aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de
junho de 2005.
Aplicação do art. 543B, §3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.”
(negritos nossos)
O acórdão do Superior Tribunal de Justiça STJ (REsp n.o 1.269.570), proferido
após a decisão do STF, tem a seguinte ementa:
"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA (ART. 543C, DO CPC). LEI INTERPRETATIVA. PRAZO DE
PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TRIBUTOS SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
ART.
3o,DA
LC
118/2005.
POSICIONAMENTO DO STF. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ
SUPERADO ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE TAMBÉM EM
SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. O acórdão proveniente da Corte Especial na AI nos Eresp no 6 44.736/PE, Relator o
Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 27.08.2007, e o recurso representativo da
controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
25.11.2009, firmaram o entendimento no sentido de que o art. 3o da LC 118/2005
somente pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre situações que venham a
ocorrer a partir da sua vigência. Sendo assim, a jurisprudência deste STJ passou a
considerar que, relativamente aos pagamentos efetuados a partir de 09.06.05, o prazo
para a repetição do indébito é de cinco anos a contar da data do pagamento; e
relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no
sistema anterior.
2. No entanto, o mesmo tema recebeu julgamento pelo STF no RE n.566.621/RS,
Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011, onde foi fixado marco para a
aplicação do regime novo de prazo prescricional levando-se em consideração a data do
ajuizamento da ação (e não mais a data do pagamento) em confronto com a data da
vigência da lei nova (9.6.2005).
3. Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em interpretação de
princípios constitucionais, urge inclinar-se esta Casa ao decidido pela Corte
Suprema competente para dar a palavra final em temas de tal jaez, notadamente
em havendo julgamento de mérito em repercussão geral (arts. 543A e 543B, do
CPC). Desse modo, para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o,
da Lei Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento
antecipado de que trata o art. 150, §1o, do CTN.
4. Superado o recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009. 5. Recurso especial não provido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ 08/2008."
(negrito nosso)
Após essas decisões judicias, o CARF também editou súmula vinculante sobre a
matéria, in verbis:
Súmula CARF no91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005742/2005-08

No tocante ao termo inicial a ser considerado para a contagem do prazo
prescricional, deve-se registrar que prevalece o entendimento manifestado pelo STJ, na
sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1110578), quando se concluiu que o
prazo de prescrição para repetição de indébito deve ser contado da data em que se considera
extinto o crédito tributário, qual seja, a data do efetivo pagamento do tributo, sendo irrelevante a
data declaração de inconstitucionalidade de norma de direito tributário material, tanto no
controle direto como no difuso, ou de eventual data de publicação do Senado Federal que
suspenda, com eficácia erga omnes, a execução de dispositivo legal declarado inconstitucional
pelo STF.
Nesse mesmo sentindo, também decidiu o pleno da CSRF, em julgamento de
recurso extraordinário da Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme denota a decisão assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1989, 1990
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS COM BASE EM
NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. DECRETOS-LEIS NoS
2.445/88 E 2.449/88. PRAZO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS.
Para a contagem de prescrição de indébito decorrente de pagamento de tributo feito com
base em norma tida como inconstitucional, o STJ atualmente aplica as regras do CTN, e
ainda afirma que a declaração de inconstitucionalidade de norma de direito tributário
material, tanto no controle direto como no difuso, é irrelevante para fins da contagem da
prescrição do indébito (REsp no 1.110.578-SP). A declaração de inconstitucionalidade
que embasaria a repetição do indébito, portanto, não é marco inicial para contagem de
prescrição, não interrompe prazo de prescrição em curso, e nem reabre prazo para
repetição de indébitos já prescritos. Quanto aos prazos prescricionais do CTN, há
súmula do CARF, embasada em decisão do STF sob a sistemática de repercussão geral
(RE no 566.621), de que "ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes
de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-
se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador". Conforme o § 2o do
artigo 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 152/2016, esta Corte
Administrativa deve reproduzir as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e
STJ, na sistemática prevista nos artigos 543-B e 543-C do CPC. Como o pedido de
restituição/compensação foi apresentado em 04/01/2000 (e não 04/11/2000, como
afirmado pela recorrente), estão prescritos os direitos creditórios referentes aos fatos
geradores ocorridos antes de 04/01/1990.
(Acórdão no9900-001.000- 1a Turma, Câmara Superior de Recursos Fiscais, relatoria do
Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, sessão de 16 de dezembro de 2016)
No caso concreto, o contribuinte protocolizou em 08/06/2005 o pedido de
restituição administrativa de valores de PIS recolhidos no período 08/07/1994 a 09/12/1994,
referentes a erro no cálculo da base de cálculo do PIS pela LC no7/70, por desconsiderar a
semestralidade, o que gerou o recolhimento indevido dessa contribuição.
Considerado esse prazo de 10 anos (5+5) para pleitear a restituição, contado da
extinção do crédito tributário pelo pagamento antecipado, observa-se que na data do protocolo
do pedido (08 de junho de 2005) encontravam-se prescritos todos os pagamentos realizados
anteriormente a 08/06/1995. Como todos os pagamentos do caso ora analisado deram-se
anteriormente aos 10 anos (recolhidos no período de 08/07/1994 a 09/12/1994), então, foram
todos atingidos pelo instituto da prescrição.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.417 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.005742/2005-08

Com base nessas considerações, ainda que se considere o prazo de 10 anos, o
indeferimento do crédito deve ser mantido por este se encontrar prescrito no momento do
protocolo do pedido.
Os demais argumentos suscitados pela recorrente, a exemplo da semestralidade,
deixam de ser analisados, haja vista que todos os créditos pleiteados se encontravam prescritos.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital